Tribunal: TJSP
Processo: 2004913-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Antecipação de tutela para que a agravante forneça cobertura para o tratamento de que necessita a autora, prestando-lhe o serviço de 'home care'. Insurgência. Decisão acertada que não merece qualquer reparo. Requisitos do art. 300, do CPC presentes. Provas que serão produzidas no decorrer do processo que levarão o Magistrado 'a quo' à melhor solução do mérito.

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Antecipação de tutela para que a agravante forneça cobertura para o tratamento de que necessita a autora, prestando-lhe o serviço de 'home care'. Insurgência. Decisão acertada que não merece qualquer reparo. Requisitos do art. 300, do CPC presentes. Provas que serão produzidas no decorrer do processo que levarão o Magistrado 'a quo' à melhor solução do mérito. Apreciação limitada à tutela antecipada. Recurso improvido.